Tribunal: TJDFT
Processo: 0032118-06.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032118-06.2013.8.07.0001 APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: ALFREDO SIMON, CRISTIANE WEIDLE SIMON, ELIS ADRIANE MARQUES FEIJO, MAGNUS PERTILE, PAULO RENATO SIMON DESPACHO Intime-se a apelante para manifestação acerca da cessão de crédito noticiada nos autos, bem como para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso. Prazo de 5 dias. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator